Tribunal: TJDFT
Processo: 0047323-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS (03) ANOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO.
1. Tratando-se de execução de nota promissória, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de três (03) anos, conforme Decreto no 57.663/66. A prescrição intercorrente – que possui o mesmo prazo – começa a correr após o término do prazo de suspensão do feito.
2. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal, bem como de outras diligências inócuas não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
3. Apelo não provido.